Tribunal: STF
Processo: HC 189338
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade processual. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Orlando Machado da Silva Júnior e outros em favor de Danilo Souza, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 587.196/SP.
    O paciente foi preso cautelarmente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento da nulidade do processo ante a não observância do art. 55 da Lei n. 11.343/2006, causando cerceamento de defesa ao réu.
    Sobre o tema, o Tribunal de Justiça assim se manifestou:
    2. Os impetrantes opõem-se à decisão copiada às fls. 97/98, na qual a douta autoridade apontada como coatora recebeu a exordial acusatória, determinou a citação do paciente e designou a audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 24 de março de 2020.
          Adotou, pois, o rito ordinário (artigo 396 do Código de Processo Penal), em detrimento do procedimento previsto na Lei de Drogas.
    Pois bem. 
    (…)
    (...) não há como se ignorar a antinomia existente entre o artigo 396 do Código de Processo Penal o qual determina que o recebimento da exordial deve ocorrer antes da resposta à acusação e o artigo 56 da Lei de Drogas, que determina que o recebimento da denúncia ocorrerá após a defesa prévia, mormente em face da diretriz prevista no artigo 394, §4º, do Código de Processo Penal:
    ‘As disposições dos arts. 395 a 398 deste Código aplicam- se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código.’ (sem destaques no original).
    Desse modo, ainda que se observasse o rito da Lei de Drogas, o artigo 396 do Código de Processo Penal restaria por violado não sendo raro o ajuizamento de reclamos sustentados nesta circunstância.  Destarte, mesmo que ocasionalmente se vislumbre solução ainda melhor do que adotada pelo d. Juízo a quo para tal colidência, não há como considerála ilegal, teratológica ou abusiva a ponto de evidenciar constrangimento ilegal.
    De qualquer forma, ainda assim não fosse, não mais subsiste no sistema processual contemporâneo a relevância absoluta das formas como preceito geral, substituída pelo princípio da instrumentalidade das formas.
    O direito processual constitui meio de realização do direito material, de modo que a forma estabelecida para um ato serve para que alcance seu escopo; é meio para garantir-lhe a eficácia. Se o ato, entretanto, é praticado sem que haja o fiel cumprimento à forma estabelecida em lei, mas alcança o fim colimado sem infringir as regras elementares de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, reputa-se válido, não havendo que se reconhecer prejuízo a ensejar decretação da nulidade.
    Tampouco há falar-se em violação às garantias da ampla defesa e do contraditório, bem como em ofensa ao devido processo legal esculpido no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República -, porquanto mister que o ato processual a ser declarado nulo tenha causado, efetivamente, prejuízo às partes e, de algum modo, tenha influenciado negativamente na apuração da verdade substancial ou decisão da lide penal pas de nulité sans grief, nos termos dos artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal, o que, extreme de dúvidas, não restou caracterizado nos autos.
    Não olvidemos que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, deliberou que ‘Este Tribunal assentou entendimento no sentido de ser essencial à alegação de nulidade a demonstração do prejuízo. Neste caso, a defesa argumenta que não foi observado o rito previsto no art. 55 da Lei de Drogas, mas falha ao expor de que maneira esse fato teria sido prejudicial ao exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, de modo que não se pode reconhecer tal nulidade, pois a teor do art. 563, mesmo as nulidades absolutas não dispensam a demonstração do efetivo prejuízo, pelo princípio do pas de nullité sans grief. - A propósito: 
    (...)
    Não há se cogitar, pois, na ocorrência de mácula.
    (e-STJ fls. 151/154 - destaques do original)
     Com efeito, a aludida inobservância do procedimento previsto no art. 55 da Lei n. 11.343/2006 constitui nulidade relativa que necessita de comprovação de prejuízo concreto causado à parte e que, se não alegada em momento oportuno, preclui.
      Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte: 
    (...).
    No caso concreto, o único prejuízo alegado pela defesa na impetração é a falta de oportunidade de ofertar defesa preliminar o que, em tese, poderia lhe dar a chance de sequer se tornar réu. Entretanto, pelo que se vê das informações prestadas pelo Juízo de 1º grau ao Tribunal de Justiça, a defesa constituída teve a oportunidade para suscitar suas teses defensivas na resposta à acusação, não havendo que falar em cerceamento de defesa.
    Portanto, não demonstrada, com base em elementos concretos, a existência de prejuízo suportado pelo acusado, ante a inobservância do rito processual próprio previsto na lei de drogas. Não há nulidade a ser declarada, devendo o feito continuar com seu trâmite regular, afinal, não se reconhece, no processo penal, nulidade da qual não tenha decorrido prejuízo, conforme disciplina o art. 563 do Código de Processo Penal.
    Por fim, admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça (HC n. 117.952/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 27/5/2010, DJe 28/6/2010).
    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ (na redação da Emenda Regimental n. 24/2106), não conheço do habeas corpus.”
    No presente writ, alegam os Impetrantes, em síntese, nulidade no processo originário ante a inobservância do rito processual estabelecido pela lei especial. Sustentam que a falta de defesa prévia causou prejuízo ao paciente. Argumentam inidônea a fundamentação da decisão que recebeu a denúncia. Requerem, em medida liminar, a suspensão da ação penal de origem e a expedição do alvará de soltura. No mérito, pugnam pela declaração de nulidade absoluta do processo originário, ‘devendo ele seguir o rito instrumental da Lei 11.343/2006, mormente no que tange à determinação de notificação para oferta de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, com expedição do alvará de soltura’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão da ação penal de origem e colocação do paciente em liberdade.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Ao Ministério Público Federal para manifestação. 
    Publique-se.
    Brasília, 01 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora